Tribunal: TJSP
Processo: 2131527-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel. Alegação de que o imóvel foi vendido a terceiro antes da propositura da ação. Venda não averbada na matrícula do imóvel, fato que torna o imóvel penhorável. Pedido de levantamento da penhora que implica em defesa de direito de terceiro, vedado pelo artigo 18 do CPC. Terceiro que deve tomar ciência da penhora para

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel. Alegação de que o imóvel foi vendido a terceiro antes da propositura da ação. Venda não averbada na matrícula do imóvel, fato que torna o imóvel penhorável. Pedido de levantamento da penhora que implica em defesa de direito de terceiro, vedado pelo artigo 18 do CPC. Terceiro que deve tomar ciência da penhora para querendo ingressar com os meios apropriados. Decisão mantida.

Recurso desprovido.